Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703985-61.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO FARIA VICARI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO FARIA VICARI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0715984-88.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148923342 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja questão controvertida foi delimitada nos seguintes termos: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Nas suas razões recursais (ID 43350617), o agravante sustenta que a sentença proferida na Ação Civil Coletiva 0701159-81.2018.8.07.0018, objeto do cumprimento de sentença ajuizado na origem, não pode ser considerada genérica, porquanto dispõe acerca do período de pagamento, do índice de correção monetária e dos juros de mora aplicáveis ao caso. Nesse sentido, alega que o processo originário não se enquadra na controvérsia demarcada no Tema Repetitivo 1169, pois a sua liquidação depende apenas de cálculos aritméticos. Ao final, pugna pelo deferimento do benefício da gratuidade da justiça, bem como pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do trâmite processual. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, a fim de ser confirmada a tutela antecipada pleiteada. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 43466887, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, determinando, por conseguinte, a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal nos IDs 43521619, 43521620, 43521621 e 43521622. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se o título judicial formado pela sentença proferida na Ação Civil Coletiva 0701159-81.2018.8.07.0018 se amolda à temática delimitada no Tema 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar a afetação do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0715984-88.2022.8.07.0018 e a necessidade de sobrestamento deste processo originário até o julgamento da questão controvertida. Com efeito, em uma análise superficial realizada neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, conquanto não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não é possível verificar a urgência que autorize o deferimento da liminar vindicada, porquanto a demora para a apreciação do mérito recursal pela egrégia 8a Turma Cível não compromete a realização do direito, tampouco é capaz de ensejar a ineficácia do provimento final. Humberto Theodoro Júnior leciona que o requisito do perigo na demora se apresenta quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo.[1] Assim, no caso em apreço, não é possível vislumbrar o receio de dano capaz de demonstrar prejuízo em virtude de o recorrente aguardar o julgamento final do agravo de instrumento para a análise do mérito quanto à necessidade ou não de sobrestamento do processo originário, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa. Principalmente, porque este egrégio Tribunal de Justiça presta uma atividade jurisdicional célere e efetiva, tendo atingido o patamar de 100% (cem por cento) no Índice de Produtividade Comparada na Justiça (IPC-JUS).[2] Ademais, na hipótese de prosseguimento do cumprimento de sentença e êxito do pedido do autor, os valores devidos pelo executado serão pagos ao final da demanda, não lhe causando, portanto, nenhum prejuízo irreversível. Portanto, sendo o perigo da demora pressuposto indispensável para a concessão da tutela de urgência, sua ausência importa o indeferimento da medida pleiteada. Nessa acepção, esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou ratificando a inteligência dos argumentos aludidos quanto à necessidade do preenchimento dos dois requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante os arestos colacionados a seguir: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISTOS. AUSENTES. BARIÁTRICA. PÓS-CIRURGIA REPARADORA. SUSPENSÃO. TEMA 1069. STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, mantém-se a suspensão do agravo de instrumento até que ocorra a deliberação pelo Planário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1069 - REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP. 6. Conheço e nego provimento ao recurso. (Acórdão 1611372, 07049186820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE HIPOTECA. AUSÊNCIA DE RISCO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito. 5. Não se verificando a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, incabível a concessão da tutela de urgência. 6. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1434569, 07072908720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse contexto, não se verifica a presença do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Trata-se, portanto, de questão que permite aguardar para ser julgada pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/justica-em-numeros-2022-1.pdf – página 253. Acesso em 16/02/2023. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023 às 18:53:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora